Tribunal: CARF
Processo: 11080.729595/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729595/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.175 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
PRAIA VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. STF.
DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que
seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa isolada
decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente observado
em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face de decisão colegiada de
primeira instância, a qual julgou a impugnação da ora Recorrente improcedente, mantendo a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729595/2018-90
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.175 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729595/2018-90

exigência de ofício da multa isolada de que trata o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, exigida a 50% da compensação não homologada em processo diverso.
Em sede do recurso em apreço, a Recorrente repassa o histórico do caso,
especialmente quanto à vinculação destes autos aos dos que cuidam da compensação não
homologada, defende que este Conselho conheça de matéria de ordem pública (lançamento
efetuado quando já decorrido o prazo decadencial, contado do primeiro dia do exercício seguinte
ao da entrega da Declaração de Compensação que veio a ser não homologada) e traz argumentos
de cunho constitucional, amparados em respeitáveis doutrinas e precedentes judiciais.
Requer a Recorrente, ao fim e ao cabo, a reforma da decisão recorrida, para que
seja integralmente cancelada a multa isolada lançada em seu desfavor.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n° 796939, firmando a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (art. 99 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de
2023).
Concomitantemente, a Suprema Corte concluiu o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, declarando igualmente a multa em testada inconstitucional, nos
termos do dispositivo a seguir colacionado:
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Então, nos termos do art. 98, parágrafo único, inciso I, do Ricarf,
cumulativamente se afasta a aplicação do dispositivo legal declarado inconstitucional em decisão
definitiva plenária do STF em sede da ADI 4.905.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.175 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729595/2018-90

Entendo prejudicadas as demais alegações da Recorrente.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
exigência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 101
DF CARF MF
Original